Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723889-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTVS S.A. AGRAVADO: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 14733639, a parte agravada requer seja determinada ao Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, por meio de ofício, a revogação da ordem direcionada ao SERASA, para retirar dos seus cadastros as restrições referentes à mencionada parte, em virtude de não ter ocorrido o trânsito em julgado do acórdão de ID 14556559. No entanto, deve o referido pedido ser direcionado diretamente ao Juízo de origem e, se for o caso, provocado o reexame da questão por esta instância mediante recurso próprio. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator